Tribunal: TJES
Processo: 5010056-78.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010056-78.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A. e outros
RECORRIDO: SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5010056-78.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: BANCO INTER S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A

RECORRIDO: SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Têm-se recursos interpostos contra sentença proferida no id 14602915. Ambos os recursos são tempestivos e com preparo realizado, conforme certidões de id 14602924 e id 14602925. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de ação referente ao chamado “golpe do pix”. Alega a parte autora que terceiros fraudadores, com acesso a seus dados bancários, conseguiram realizar um pix no valor de R$29.000,00 originado de sua conta junto ao Banco Inter para outra conta junto ao PagSeguro, sendo que esta segunda conta aparentava ser mas não era sua. Postulou pela restituição do valor desviado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /STJ) pela taxa SELIC. Via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, ambos os requeridos, ora recorrentes, interpuseram recursos pretendendo a reforma da sentença (id 14602916 e id 14602920). Ambos suscitam preliminar de ilegitimidade e ambos buscam o reconhecimento de excludente de responsabilidade consistente em culpa de terceiro e/ou cukpa exclusiva do consumidor.

Contrarrazões apresentadas no id 14602927 pugnado pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à preliminar aventada
,
rejeito-a
pelos mesmos motivos expostos na sentença. Para verificação da legitimidade, aplica-se a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Desse modo, é legítimo para responder a ação aquele contra quem se insurge o demandante e, caso verificada ausência ou presença de responsabilidade, isso se traduz em questão de mérito, e não preliminar.

Adentrando ao mérito
, tenho como fato incontroverso que ocorreu uma transferência fraudulenta de Pix a partir da conta da parte Requerente/Recorrida em favor de terceiro alheio à relação contratual havida entre as partes.

Os recorrentes não combatem a tese de que a ação ocorreu por fraude de terceiro, mas buscam repassar a culpa da ocorrência para a empresa recorrida, perquirindo a configuração de fato excludente de responsabilidade. Tal empreitada não merece prosperar.

Conforme entendimento assente firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de justiça, fraudes ocasionadas por terceiros nas relações financeiras e bancárias configuram fortuito interno. Veja-se o que diz a súmula n. 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência regional do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5000717-15.2022.8.08.0047; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 29/Sep/2023).

Nesse panorama, evidenciada a ocorrência de fraude, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, na forma do art. 14 do CDC e conforme entendimento jurisprudencial citado. Com isso, eventual prejuízo decorrente da operação fraudulenta deve ser suportado pela instituição, e não pelo consumidor.

Assim sendo, entendo
correto o entendimento firmado pelo Juízo sentenciante
no seguinte sentido:

Por fim, é de responsabilidade da instituição financeira produzir mecanismos de segurança hábeis a evitar golpes, providência da qual não se desincumbiu, assim permitindo que terceiros lograssem êxito na empreitada criminosa. Nessa ordem de ideias, a prática de transferências via PIX, realizadas por terceiros, não rompe o nexo causal entre a atividade lucrativa e o dano, pois a falha na prestação do serviço está na atividade dos bancos, os quais devem oferecer garantias de segurança ao consumidor.

As fraudes da espécie descrita nos autos ocorrem por falha no dever de segurança das instituições financeiras, falhas essas que culminam em vazamento de dados dos consumidores. Por essa razão, tais situações devem ser consideradas fortuito interno, conforme fundamentação acima.

Por todo exposto, percebo que a sentença guerreada não merece retoques, uma vez que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2° do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso discordar do voto do Relator.

Explico.

Compulsando os autos, notadamente a exordial, verifica-se que as operações financeiras contestadas na inicial não foram efetuadas por falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras rés, mas sim por culpa do representante legal da autora que, caindo em um golpe praticado por terceiro, repassou o
token
da conta bancária, possibilitando, dessa forma, o acesso dos fraudadores.

Dessa forma, incide à espécie o art. 14, §3º, II, do CPC, de dispõe que o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA TERCEIROS. FRAUDE VERIFICADA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. Examinando as razões apresentadas, tenho que o recurso não comporta provimento. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade suscitadas em contrarrazões, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença. No mérito, a lide deve ser dirimida segundo os princípios e regras estatuídas na Lei nº 8.078/90, pois restou qualificada a relação de consumo por adequarem-se os sujeitos envolvidos aos conceitos de consumidor e fornecedor (Súmula nº 297 do STJ). A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviços ao consumidor é objetiva, pois os riscos da atividade devem ser suportados por quem presta o serviço, dando garantias de que ele seja seguro e eficiente, verbis: "Art. 14. O Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados, aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. " O art. 14, § 1º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, preceitua que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: A) o modo de seu fornecimento; b) o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e c) a época em que foi fornecido. Deste modo, a responsabilidade objetiva do requerido só será elidida se comprovar (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, e (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º).
A autora relata que, em 19 de julho de 2024, recebeu uma ligação de um indivíduo que se identificou como funcionário do Banco Bradesco, oferecendo uma proposta de redução de juros em empréstimos. Durante a conversa, foi induzida a realizar determinados procedimentos no aplicativo bancário, o que acabou resultando na contratação de empréstimos fraudulentos nos valores de R$ 3.625,45, R$ 2.495,00 e R$ 10.300,00. Nesse contexto, conforme se observa dos autos e bem ressaltado na origem, a Recorrente agiu voluntariamente e independentemente de qualquer ação da empresa Recorrida sendo vítima de golpe praticado por terceiros, em razão do repasse de informações pessoais ao estelionatário. Nessas circunstâncias, ainda que aplicável ao caso dos autos os regramentos estabelecidos pelo CDC, e que se reconheça a responsabilidade objetiva da empresa, vislumbra-se a ocorrência de hipótese de exclusão da responsabilidade, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do referido Código Consumerista. Portanto, tem-se que foi a conduta da Recorrente, somada à conduta de terceiro fraudador, que deram causa à ocorrência do evento danoso, motivo pelo qual não pode a Recorrida ser responsabilizada por eventuais danos suportados pela parte autora
. Nesse sentido, vêm decidindo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e as Turmas Recursais de Nosso Estado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL. CASO FORTUITO EXTERNO. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DE GOLPISTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Se a peça recursal atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No presente caso, deve ser afastada a responsabilidade da instituição bancária requerida (CDC, artigo 14, §3º, inciso II), já que os prejuízos sofridos (realização de transações bancárias) não foram decorrentes de atos praticados pela instituição financeira, mas sim por um terceiro que, em contato com a vítima/autora, orientou-a via ligação telefônica a instalar aplicativo desconhecido (suposto antivírus) em seu celular, restando evidenciada hipótese de fortuito externo. Precedentes. (TJMS. Apelação Cível n. 0802123-98.2023.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 18/04/2024, p: 19/04/2024) EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO CASO CONCRETO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º DA Lei nº 8.078/90). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJMS. Recurso Inominado Cível n. 0805243-64.2023.8.12.0101, Juizado Especial de Dourados, 2ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juíza Simone Nakamatsu, j: 08/08/2024, p: 09/08/2024)
Assim, fica afastada a responsabilidade da Instituição Financeira pelos prejuízos sofridos pela consumidora que, por culpa exclusiva sua, ou seja, sem qualquer ingerência do banco, caiu em golpe praticado por terceiros estelionatários
. Posto isso, conheço do recurso interposto e ao seu objeto devolvido a reexame nego provimento, forte nas razões supra. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, segunda parte, da Lei nº 9099/95, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor pedido a título de dano moral, por não vislumbrar excepcionalidade que justifique fixação em patamar maior, verbas que todavia restam suspensas por força da gratuidade processual a que faz jus, o que ora defiro/ratifico. (JECMS; RInomCv 0004239-61.2024.8.12.0110; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mistas das Turmas Recursais; Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda; DJMS 01/04/2025; Pág. 324)

Por essas razões,
impõe-se o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

Assim e sem mais delongas,
dou provimento aos recursos inominados
interpostos pelas instituições financeiras para, reformando a sentença guerreada, julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito